Tribunal: STF
Processo: ARE 1375894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXV, XLVI, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI, LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ao contrário do que sustenta a defesa, aversão exculpatória não convence.



    Despida de qualquer elemento que lhe confira credibilidade, a versão apresentada pelo acusado mostra- se pueril e isolada no contexto dos autos. Ora, não se pode crer que alguém aceitaria o estranho pedido - feito por indivíduo completamente desconhecido, cuja identificação ou paradeiro não soube o réu apontar para que conduzisse um caminhão até outra cidade, não sendo ajustado, sequer, valor para o serviço prestado.



    (...)



    Destarte, as circunstâncias extraídas dos autos não possibilitam a absolvição, revelando-se acertada a condenação posta na sentença.



    A dosimetria comporta pequeno reparo.



    Verifica-se que a sentença elevou a base em dois sextos, argumentando com os maus antecedentes, além do elevado valor do bem. Porém, quanto ao valor da res, cumpre anotar que a vítima tinha seguro, além disso, sendo o veículo apreendido,será restituído à seguradora. É certo que sempre remanesce algum prejuízo material, porém, o argumento mencionado não autoriza aelevação da pena nesta fase. De outro lado, é mantida a majoração da base por conta dos maus antecedentes, haja vista a condenação no processo 7000050-72.2007.8.26.0288 (fl. 282).



    Conquanto este relator se tivesse posicionado contra a possibilidade de se separarem processos por delitos pretéritos para aumentos diversos, por considerar que há dupla elevação da pena decorrente da mesma hipótese de incidência: condenações anteriores, reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça vêm aplicando tal entendimento.



    Destarte, se o posicionamento da Corte Cidadã se faz nesse sentido, para evitar conflitos jurisprudenciais desnecessários, é de se seguir aquela orientação.



    Mais adequado a elevação da base em um sexto, sendo mantida, na segunda etapa, a majoração em mais um sexto, pela reincidência certificada nos autos(processo nº 7000009-51.2011.8.26.0196, fls. 282-283).



    Assim, a pena é tornada definitiva em 1ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 12dias-multa, piso.



    Contudo, tendo a reincidência servido de obstáculo aos outros benefícios substituição por restritiva de direitos, suspensão condicional da pena não pode impedir, a um só tempo, também o deferimento do intermediário. O estabelecimento do regime inicial de execução compõe a resposta penal ao crime praticado, devendo ser tanto mais rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais reprovável aconduta dos agentes. Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança pública contra o crime, o que há muito deixou de ser a finalidade do sistema jurídico- penal.



    Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao apelo de Marco Antonio da Silva, para reduzira pena a um (1) ano, quatro (4) meses e dez (10) dias de reclusão, no regime semiaberto, mais o pagamento de doze(12) dias-multa, piso, mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente